Tribunal: TJPA
Processo: 0005797-72.2019.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005797-72.2019.8.14.0115

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: RAMILSON DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA DO STF PARA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.
ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra
sentença que reconheceu a extinção da punibilidade do Recorrido pela
prática do crime de tráfico de drogas, com base na chamada prescrição
virtual.

2. Na decisão recorrida, a Magistrada de primeiro grau, antes do
encerramento da instrução criminal, com antecipação de juízo
condenatório, desclassificou a imputação para tráfico privilegiado e
aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que
seria imposta, extinguindo a punibilidade do Recorrido sem resolução
de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente
admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal com base em pena hipotética, antes do trânsito em julgado da
condenação, por meio da prescrição virtual ou antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, sobre a prescrição virtual ou hipotética, observa-se
que o instituto não possui previsão legal, sendo reiteradamente
rejeitado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive os
superiores, daí ser vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da
Súmula nº 438/STJ e do paradigma RE nº 602.527/RS (STF).

5. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição da
pretensão punitiva deve observar os prazos prescricionais previstos no
art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena
máxima cominada em abstrato, antes do trânsito em julgado.

6. Destaque-se, ainda, que o reconhecimento prematuro da causa de
diminuição do tráfico privilegiado exige análise aprofundada do
conjunto fático-probatório, inviável antes da regular instrução
processual.

7. Por fim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da
presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o
devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular
necessário a análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida por
incorrer em
error in procedendo
, com a determinação de devolução dos
autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade, nos termos da Súmula 438/STJ e do RE 602.527/RS. 2. A sentença impugnada que incorre em
error in procedendo
, ao extinguir a punibilidade com base em pena hipotética, deve ser anulada para assegurar o regular prosseguimento da ação penal.

3. A desclassificação da imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006 para a modalidade privilegiada, prevista no §4º do mesmo
dispositivo, exige adequada análise do conjunto fático-probatório,
sendo juridicamente inviável seu reconhecimento antecipado, antes da
instrução criminal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 109 e 110, § 1º; Lei nº
11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula nº 438; STF, RE nº 602.527/RS,
Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19.11.2009; STJ, AREsp nº
2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Soraya Muniz Calixto de Oliveira, Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal da Comarca de Novo progresso/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade de Samuel Nedson Labres Morais, em ação penal instaurada para apurar prática de delito imputado ao Recorrido, previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), em face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual”.

Em razões recursais
,
à ID 31913767
, requer o RMP de 1º Grau, Dr.
Nilson Júnior Pastrolin Ozorio
, o conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforme a Sentença em sua integralidade, a fim de que o presente feito tramite regularmente, em conformidade com a análise adequada das circunstâncias do delito.

Em contrarrazões, à ID
31913770
, requer a ilustre Defensora Pública, Dra. Letícia Câmara Machado, o recebimento e regular processamento das presentes contrarrazões, a fim de negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos. Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões ora discutidas, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinária, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em despacho, à ID 31913771
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1° Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Armando Brasil Teixeira, discordando da decisão que julgou extinta a punibilidade em face dos requeridos, manifesta-me pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público de 1º Grau e, consequentemente, sejam encaminhados os autos ao juízo
a quo
para proceder à instrução do processo.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge
-se o
Parquet
Estadual, em tese única, contra a decisão em relação à extinção de punibilidade do Recorrido fundamentada na prescrição virtual.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição hipotética ou virtual tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, não obstante tenha sido o Recorrido denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o douto Juízo primevo sem que se findasse a instrução processual, proferiu sentença desclassificando a conduta imputada ao acusado para o delito de tráfico privilegiado, fundamentado seu
decisum
na quantidade de droga apreendida e na condição de primariedade do réu.

Contudo, cumpre destacar que eventual desclassificação da conduta imputada ao acusado demanda aprofundada análise do conjunto fático-probatório produzido em Juízo, o que não correu no caso vertente.

Ademais, como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, o Recorrido não atende aos requisitos cumulativos para ter direito à minorante do tráfico privilegiado, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Ademais, ainda que se admitisse a modalidade de prescrição virtual em nosso ordenamento jurídico, para ter direito à minorante do tráfico privilegiado, o recorrente teria que cumprir requisitos cumulativos, quais sejam: ser primário ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
No caso, conforme consta na certidão de antecedentes do acusado, ele responde por diversos crimes, não tendo, portanto, bons antecedentes para o fim de ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o que de qualquer maneira afastaria a prescrição pois a “pena hipotética” não seria menor do que 5 (cinco) anos
”
.
GRIFEI

Em realidade, o entendimento trazido no bojo da sentença atacada, de fato, não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, ainda que em pena mínima, o que viola os Princípios da presunção de inocência, ampla defesa e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Além disso, o Colendo STF escolheu como paradigma o Recurso Extraordinário n° 602527/RS ao reconhecer a repercussão geral da prescrição virtual, que dispõe de forma semelhante a Súmula supracitada,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)
GRIFEI

Assim sendo, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Dessa forma, constata-se que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao declarar extinta a punibilidade do Recorrido sem respaldo legal, impondo-se, portanto, a anulação da decisão para determinar o regular prosseguimento da ação penal, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a análise de mérito, inclusive com a realização das diligências instrutórias pertinentes.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito, para o devido prosseguimento do feito.

É o voto
.

Belém/PA, 05
de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026